Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA N. 1.009/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao ressarcimento ao erário de valores indevidamente recebidos a título de gratificação de titulação (GTIT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a devolução dos valores recebidos a maior em decorrência de erro administrativo consistente no pagamento de gratificação de titulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva.
4. O réu, servidor público distrital aposentado no cargo de motorista, auferiu, entre junho de 2007 e outubro de 2022, gratificação de titulação (GTIT), em percentual superior ao devido (28% em vez de 16%), em razão de erro administrativo na publicação da concessão do benefício e no lançamento na folha de pagamento.
5. Incabível afirmar que o réu teria contribuído para o erro administrativo ou agido com má-fé, haja vista a presunção de legitimidade e da legítima confiança nos atos realizados pelo Distrito Federal. A publicação no Diário Oficial indica que o benefício havia sido deferido conforme os títulos apresentados no momento do requerimento e os valores indevidamente pagos mensalmente não são expressivos para se presumir que o servidor tenha ou devesse observar alguma incorreção nos cálculos administrativos.
6. Em razão da natureza alimentar da verba e da boa-fé objetiva do servidor, a restituição ao erário é indevida, conforme a jurisprudência do STF e a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.